Tribunal: TJBA
Processo: 8024020-52.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024020-52.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: JUDICAEL DA SILVA MASCARENHAS Advogado(s):ROSINETE MELO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO POR APLICATIVO APÓS ROUBO DE CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a fraude, declarou a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores pagos, fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00, e aplicou multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento de liminar. A reconvenção foi parcialmente acolhida para restituição do valor remanescente do empréstimo (R$ 1.040,11). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimo via aplicativo; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário; (iii) apurar se há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro a afastar o dever de indenizar; (iv) avaliar a legalidade da restituição em dobro dos valores pagos; e (v) aferir a validade da multa fixada por descumprimento de liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide o regime de responsabilidade civil objetiva do art. 14 do CDC, aplicável às instituições financeiras em razão da natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes. 4. A contratação fraudulenta do empréstimo e as subsequentes transferências via PIX ocorreram após o roubo do celular da vítima, mediante uso do aplicativo bancário, sem que o banco acionasse mecanismos de segurança ou verificações mínimas, apesar da incompatibilidade das operações com o perfil do consumidor. 5. A ausência de medidas preventivas ou de bloqueio a transações atípicas evidencia defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 6. Conforme o Tema Repetitivo 466/STJ e a Súmula 479/STJ, fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da instituição. 7. Inexiste prova de culpa exclusiva da vítima, pois o evento decorreu de roubo, e não de conduta voluntária do consumidor. 8. A alegação de que os extratos comprovam a regularidade da contratação é inócua, pois não há prova da identidade do agente executor das transações, tampouco demonstração de acesso legítimo. 9. A restituição em dobro dos valores descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve engano justificável, mesmo após comunicação da fraude ao banco. 10. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado, em razão da contratação fraudulenta, descontos indevidos e desrespeito à ordem liminar. 11. A multa (astreinte) de R$ 10.000,00 é válida, diante do descumprimento da decisão liminar que determinava a abstenção de negativação do nome do autor. 12. A sentença está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes da contratação não autorizada de serviços bancários, quando ausente demonstração de culpa exclusiva da vítima. 2. A ausência de bloqueio ou verificação de transações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 3. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados quando não há engano justificável, mesmo após notificação extrajudicial. 4. A multa por descumprimento de ordem judicial (astreinte) é válida quando demonstrada a inércia da instituição financeira em cumprir determinação liminar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CC/2002, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJSP, Apelação Cível 1088084-14.2024.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 05.10.2025; TJPR, Recurso Inominado 0003690-70.2023.8.16.0079, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 30.09.2025. Vistos relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 8024020-52.2023.8.05.0080, sendo apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelado JUDICAEL DA SILVA MASCARENHAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.